Tribunal: TJDFT
Processo: 0722844-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0722844-57.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASILIA AGRAVADO: MAIS SEGURO SERVICOS GERAIS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASÍLIA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença no 0727196-94.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e condenou a ora agravante ao pagamento das custas processuais (ID 233411816 – autos originários). Os embargos de declaração foram rejeitados (ID 235642624). A agravante requer: (i) a concessão da atribuição do efeito suspensivo, na forma do inciso I, do artigo 1.019, do CPC, para suspender os efeitos da r. decisão ora agravada até o julgamento do presente agravo de instrumento; (ii) a intimação da agravada, na forma do inciso II, do artigo 1.019, do CPC, para, querendo, apresentar contrarrazões; (iii) seja declarada a nulidade da r. decisão ora agravada por deficiência de fundamentação, na forma do inciso III, do §1o, do artigo 489, do CPC e do artigo 11 do CPC; (iv) no mérito, o provimento do presente agravo de instrumento para reformar a r. decisão ora agravada e, consequentemente, afastar o indeferimento do pedido de desconsideração de personalidade jurídica que não foi solicitado pela agravante e a sua condenação ao pagamento de honorários, e deferir o pedido de inclusão dos ex-sócios da agravada no polo passivo do cumprimento de sentença de origem por sucessão processual formulado pela agravante e a sua intimação para efetuar o pagamento do crédito perseguido pela agravante; e (v) subsidiariamente, caso esse E. Tribunal não entenda pela apreciação do mérito da questão, requer-se seja determinado o retorno dos autos à instância de origem com determinação para que outra decisão seja proferida pelo d. Juízo de origem, de forma fundamentada, sobre o pedido de inclusão do ex-sócios da agravada por sucessão processual formulado pela agravante, isto é, independentemente da necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, por conseguinte, da comprovação de abuso de personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, em observância ao comando contido no §1o, do artigo 489, do CPC. Analisando os autos de origem, verifico que a matéria aventada pelo agravante no presente recurso, relativamente à discussão acerca do pedido formulado, se “sucessão processual” ou “desconsideração da personalidade jurídica”, está preclusa, porquanto já apreciada pelo d. Juízo a quo em decisões anteriores (IDs 199038686 e 200624077). Nota-se que, após exaradas as decisões supra, a exequente/agravante ingressou com petição, na qual requereu a “juntada do comprovante de recolhimento das custas processuais pertinentes ao de desconsideração da personalidade jurídica” (ID 202365684), o que foi prontamente acolhido pela MM. Juíza a quo, nos seguintes termos: “..., ACOLHO o pedido de processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, nos termos dos artigos 133 a 135, todos do CPC, suspendendo-se o andamento da presente fase de cumprimento, até o seu julgamento” (ID 202542104 – autos originários). Assim, em conformidade com os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao cabimento do recurso ante a ocorrência da preclusão consumativa. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator